Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724824-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE, JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA PACIENTE: SAMUEL DE LIMA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Victor Hugo Peixoto Gondim Teixeira Leite e Jean Fillipe Alves da Rocha em favor do paciente SAMUEL DE LIMA RIBEIRO, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na condenação do paciente com a manutenção de sua custódia cautelar. Narram os impetrantes que o paciente foi condenado, por sentença recorrível, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela infringência ao delito previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Sustenta que a ilegalidade que se busca rechaçar é a ausência de fundada suspeita na busca veicular do paciente, que cominou em sua prisão em flagrante, em ofensa aos termos do art. 244 do CPP. Requer que seja concedida liminarmente à ordem de Habeas Corpus, para que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar deferida. É relatório. DECIDO. O presente writ não merece seguimento, por ser manifestamente inadmissível. A parte impetrante se insurge contra a sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou o paciente à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela infringência ao delito previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Pretendem os impetrantes a anulação do julgado por entender ilegal a busca veicular realizada no veículo do paciente ante a ausência de fundada suspeita, que cominou em sua prisão em flagrante, em ofensa aos termos do art. 244 do CPP, com a posterior soltura do paciente. Observa-se que a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus com o escopo de recorrer da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de Apelação, conforme prevê o artigo 593 do Código de Processo Penal. Além disso, na concomitância do presente writ, a Defesa interpôs recurso de Apelação contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, como se observa do ID n.o 131615814-PJe-1 dos autos principais. Nesse passo, é inviável a modificação do disposto na sentença por meio do presente writ, devendo o paciente aguardar a análise de sua insurreição por meio da via recursal adequada. Ora, a via estreita do Habeas Corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do citado remédio constitucional como substitutivo do recurso próprio, no caso a apelação criminal, em observância ao Princípio da Unicidade Recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica, por inobservar e atropelar a via recursal disposta no nosso Código de Processo Penal. Dessa forma, o pedido deve ser formulado através do recurso de apelação já interposto, pois é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao suposto constrangimento suscitado. A via estreita do Habeas Corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta e na falta de recurso cabível, o que não acontece no presente caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o Habeas Corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Presídio Federal de segurança máxima. Progressão de regime. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental (cabível na origem). Hipótese em que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. As razões deduzidas no agravo regimental mostram-se insuficientes à modificação da decisão impugnada, que deve subsistir por seus próprios fundamentos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132660 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 6/9/2016, processo eletrônico DJe-225, divulgação 20/10/-2016; publicação 21/10/2016) (grifo nosso) Esse também é o entendimento desse e. TJDFT: “(...) 1. Segundo recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, inviável a impetração de habeas corpus em substituição à apelação criminal, inclusive já interposta e julgada em sessão realizada no dia 23/05/2019. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão 1188999, 07121564620198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no PJe: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Não se admite o habeas corpus como sucedâneo de apelação criminal, para impugnação de sentença penal condenatória por tráfico de drogas, porquanto as questões deduzidas no writ já o foram também impugnadas na apelação criminal (recurso previsto no CPP). Jurisprudência do STJ. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 644355, 20120020278382HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/12/2012, publicado no DJE: 7/1/2013. Pág.: 250) (Grifos nossos) Desse modo, o objeto do presente writ será apreciado na via recursal adequada, isto é, na apelação criminal já interposta pelo paciente, razão pela qual o remédio constitucional deve ser inadmitido. Para que não reste dúvida, a respeito das atribuições do Relator dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 16:34:22. ROBSON BARBOSA Desembargador